Tribunal: TJDFT
Processo: 0721521-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE TIDA COMO COATORA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ATO ADMINISTRATIVO. COTA RACIAL. AUTODECLARAÇÃO. VERIFICAÇÃO PELA BANCA EXAMINADORA. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. CRITÉRIO FENOTÍPICO. PREVISÃO EDITALÍCIA. CANDIDATO DECLARADO INAPTO. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO COMPROVAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. O Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal é parte legítima para figurar como autoridade coatora em mandado de segurança em que se postula o prosseguimento nas demais etapas do certame, pois é o responsável pelo cumprimento da ordem ou desfazer o ato atacado. Precedentes do TJDFT. 1.1. Da mesma maneira, cumpre salientar que a banca examinadora recebe delegação apenas para execução do certame, entretanto, é a autoridade pública contratante responsável pela realização e homologação do certame, além de ser responsável pela prática dos atos que resultam em eliminação de candidatos na fase do procedimento de heteroidentificação, de forma que sua legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança é patente. Preliminares de ilegitimidade passiva ad causam rejeitadas.
2. Nos termos do art. 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal e do art. 1o da Lei no 12.016/2009, o mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, isto é, o direito manifesto, cabalmente demonstrado pela prova documental apresentada desde a origem. Precedentes.
3. O ato praticado pela administração pública goza de presunção de legitimidade e veracidade. E, conquanto admita prova em contrário, somente deve ser afastado quando esse arcabouço probatório for robusto, ao ponto de o interessado conseguir demonstrar a ilegalidade apontada.
3. O mérito administrativo, em regra, não deve sofrer ingerência do Poder Judiciário, devendo sua atuação cingir-se às hipóteses de flagrante ilegalidade do ato.
4. A Lei no 12.990/2014, em seu artigo 2o, prevê que “Poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros aqueles que se autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição no concurso público, conforme o quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE”. 4.1. Nesse contexto, foi editada, pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, a Portaria Normativa no 4, de 6 de abril de 2018, que regulamenta o procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros, para fins de preenchimento das vagas reservadas nos concursos públicos federais, nos termos da Lei n°12.990/2014. 4.2. Para concorrer às vagas destinadas às cotas raciais, o candidato deve realizar a autodeclaração da condição de pessoa preta ou parda, bem como se submeter ao procedimento de heteroidentificação, a fim de verificar a veracidade da declaração, mediante utilização de critério exclusivamente fenotípico. 4.3. Constatado que a decisão da banca examinadora, entendendo que o candidato não atende aos requisitos para inclusão no sistema de cotas para pessoas negras ou pardas, observou as previsões legais e editalícias, bem como os princípios do contraditório e da ampla defesa, não há que falar em ilegalidade do ato administrativo. Precedentes.
5. Ausente o direito líquido e certo, mostra-se inviável reconhecer que a argumentação levantada pelo impetrante esteja amparada pelo ordenamento jurídico pátrio.
6. Mandado de segurança conhecido. Ordem denegada.
7. Quando a decisão monocrática do relator não for reconsiderada, e estando o mandado de segurança apto a receber julgamento em definitivo, resta prejudicado o agravo interno, em observância ao princípio da economia processual.